Tribunal: CARF
Processo: 10325.000957/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000957/2010-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.127 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
VIENA SIDERURGICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 06-50.611 de
lavra da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o
deferimento parcial do valor pleiteado no Pedido de Ressarcimento (PER de n°
22691.39974.100308.1.1.08-4890) de créditos de PIS/Pasep do 4o trimestre de 2007 oriundos da
não incidência desta contribuição sobre as receitas de exportação.
A contribuinte pleiteou no referido PER o montante de R$ 819.608,81, tendo lhe
sido deferido, pela DRF de Imperatriz/MA, o valor de R$ 653.379,30.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000957/2010-27
Fl. 1887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

Cabe informar ainda que foram vinculadas ao PER diversas Dcomp, conforme
quadro demonstrativo de fl. 1.375/1.376, que foram homologadas até o limite do crédito
reconhecido.
Quanto à análise do crédito solicitado no PER, foi emitido pelo NURAC (Núcleo
de Arrecadação e Cobrança) da Delegacia a Informação Fiscal de fls. 1.374/1.392, que se passa a
relatar. Na sequência, foi emitido o Despacho Decisório de fls. 1.392/1.394, aprovando o
referido relatório fiscal.
Na informação fiscal do NURAC, a autoridade fiscal explica, detalhadamente, a
sistemática de creditamento do PIS/Cofins vinculados às receitas de exportação e informa que o
NUFIS (Núcleo de Fiscalização) foi quem iniciou o procedimento fiscal com o fim de constatar a
autenticidade do crédito pleiteado. Explica que o NUFIS emitiu o Termo de Verificação Fiscal,
que foi reproduzido, em suas partes essenciais, na informação fiscal realizada pelo NURAC.
A fiscalização relata que a empresa industrializa ferro gusa e que a contribuinte
realizou exportações diretas e vendas a empresas comerciais exportadoras no período analisado.
Relata que verificou, por amostragem, diversas notas fiscais de vendas,
confrontando-as com os registros contábeis. Diz que não detectou irregularidades no tocante aos
insumos minério de ferro, calcário, quartzito (seixo), escória e sinter, bem como em relação aos
encargos de depreciação do ativo imobilizado.
Informa, também, que “Parecem, a esta fiscalização, razoavelmente adequados à
realidade contábil/fiscal, os DACON's, porque neles as receitas foram reconhecidas pela
competência de sua ocorrência, segundo as operações realizadas no SISCOMEX, e não
apresentaram grandes oscilações, quando comparados aos demais registros”. Por tal razão, diz
que considerou os Dacon como referencial para a análise dos créditos do PIS/Cofins do ano de
2007.
Na sequência, a fiscalização discorre sobre as inconsistências detectadas.
1. Notas fiscais complementares
A autoridade fiscal explica que a interessada emitiu “notas fiscais
complementares de entrada das eventuais diferenças no valor do custo de aquisição do insumo
Carvão Vegetal, conforme relação de notas fiscais complementares de entradas, apresentadas
pela empresa”. Afirma que tais aquisições não servem para o aproveitamento de créditos da
contribuição em análise porque “se funde, no contribuinte, o sujeito emitente e destinatário do
documento fiscal”. Preconiza que deve-se afastar a pretensão da contribuinte em calcular créditos
sobre essas aquisições, porque deveria, o próprio fornecedor, emitir regularmente a respectiva
nota fiscal complementar, documento hábil para lastrear o cálculo dos créditos de PIS/Cofins e
prevenir a escrituração da receita de vendas.
Glosou, em função disso, os créditos relativos “a todas as notas fiscais
complementares de entrada do insumo, conforme a RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
COMPLEMENTARES e Balancete Analítico, apresentados pela empresa”.
Elabora, ao fim, quadro demonstrativo das glosas realizadas.
Fl. 1888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

2. Bens utilizados como insumos
O Auditor Fiscal informa que constatou “que parte das aquisições utilizadas para
cálculo dos créditos não foram utilizadas diretamente sobre o produto em fabricação”. Relata os
problemas encontrados.
2.1. Combustíveis e lubrificantes
Explica que para os contribuintes se creditarem de gastos com combustíveis e
lubrificantes é necessário que estes produtos tenham sido adquiridos diretamente do fabricante
(refinaria) ou do importador.
Informa que as aquisições pela interessada de produtos sujeitos à concentração
tributária (postos e distribuidores) de atacadistas e varejistas e aquelas aquisições, mesmo se
adquiridas do fabricante ou importador, que não foram empregadas diretamente no processo
produtivo, foram glosadas.
Relaciona as contas contábeis do balancente analítico e os respectivos valores
glosados.
2.2. Equipamento de proteção individual (EPI) e medicamentos
Diz que os dispêndios com tais bens não são aproveitáveis para o cálculo de
créditos da não cumulatividade do PIS e da Cofins.
Relativamente aos medicamentos, acrescenta que, ainda que se ventilasse tal
possibilidade, as aquisições deveriam de ser feitas diretamente do fabricante ou importador, pois
nestes foi concentrada a tributação, o que impõe, como consequência, a aplicação de alíquota
zero nos atacadistas e varejistas.
Relaciona as contas contábeis do balancente analítico e os respectivos valores
glosados.
2.3. Peças e serviços utilizados como insumos pagos a pessoas jurídicas
(manutenção)
Informa que parte dos serviços utilizados no cálculo dos créditos não foram
aplicados ou consumidos na fabricação do produto final, em desacordo com a legislação de
regência. Diz que os serviços que podem ser aproveitados no cálculo do crédito somente são
aqueles aplicados no processo produtivo.
Explana que as aquisições de peças são insuscetíveis de aproveitamento do
crédito, porque a tributação é concentrada na indústria ou no importador e, assim, o atacadista e
o varejista não sofrem a incidência do PIS/Cofins.
Diz que glosou os gastos com aquisição de peças e de serviços que não foram
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto, relacionando-os num
demonstrativo mensal detalhado.
3. Demonstrativo das glosas
Fl. 1889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

Em função das irregularidades detectadas, a autoridade fiscal elaborou o seguinte
quadro demonstrativo das glosas realizadas:

Foi apurado, assim, pelo NUFIS da DRF de Imperatriz/MA, o crédito de
PIS/Pasep - exportação do 4o trimestre de 2007 no valor de R$ 653.379,30.
Na sequência, a autoridade fiscal faz os cálculos das compensações vinculadas ao
crédito deferido, homologando os débitos declarados até o limite do crédito deferido.
Cientificada do despacho decisório em 16/08/2011, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 06/09/2011, alegando, em síntese, o seguinte.
Após uma breve descrição dos fatos, descreve, no tópico “Das preliminares”, os
objetivos que levaram à União à instituição da não-cumulatividade para o PIS/Cofins, afirmando
que “restringir a aplicação da Lei é insurgisse contra ela, é caminhar na contra mão dos
objetivos a que a Lei se propõe”. Na sequência, defende-se, especificamente, contra as glosas
realizadas.
1. Das glosas efetuadas sobre a aquisição de carvão vegetal acobertada com
nota fiscal de entrada - complementar
Aduz que a fiscalização considerou que a nota fiscal de entrada complementar
emitida pela interessada não é documento hábil a respaldar a diferença de quantidades adquiridas
e de preços efetivamente pagos. Diz que, excetuando esse aspecto, todos os demais foram
convalidados pela fiscalização, que considerou corretos os registros contábeis, bem como a
efetiva entrada dos insumos, o efetivo consumo na produção do ferro gusa e o pagamento das
notas fiscais questionadas.
Alega que o entendimento da autoridade fiscal não pode prosperar por absoluta
falta de fundamentação legal e por contrariar as normas e práticas que envolvem a produção,
comercialização e consumo do carvão vegetal.
Explica que o carvão vegetal é um produto obtido por processo rudimentar,
normalmente produzido por micro produtores que não possuem estrutura para atender às
exigências impostas aos setores mais desenvolvidos e organizados. Diz que nenhum produtor de
carvão vegetal possui balança industrial, equipamentos de cubagem e pessoal capacitado para
medir com precisão o volume da carga que será transportada. Afirma que o preço efetivo a ser
pago pelo carvão obedece a uma tabela de preços que varia em função da umidade apresentada,
da densidade do produto e de sua granulometria, tudo aferido no momento da descarga.
Fl. 1890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

Assevera que a legislação estadual impõe ao adquirente do produto a obrigação de
emitir Nota Fiscal de Entrada para acobertar a aquisição do carvão vegetal, seja ela
complementar ou integral.
Relata que a produção e o consumo do carvão vegetal obedece a uma rigorosa
legislação ambiental e sujeita, produtores e consumidores, que devem mensalmente prestar
contas ao IBAMA. Aduz que é obrigação do consumidor, informar: (i) quantidade efetivamente
adquirida; (ii) quantidade consumida; (iii) origem do produto; (iv) produtor. Diz que os
documentos anexados às fls. 23/196 comprovam as informações prestadas.
Relata que é empresa preponderantemente exportadora e opera há mais de duas
décadas, adotando sempre o mesmo procedimento em relação à aquisição de carvão vegetal. Diz
que a RFB, nas fiscalizações procedidas e nas análises dos créditos presumidos do IPI, jamais
questionou o procedimento adotado. Afirma, igualmente, que a Secretaria de Estado da Fazenda
do Maranhão procede à auditoria fiscal de créditos do ICMS e nunca fez qualquer restrição ao
procedimento adotado, conforme documentos de fls. 197/200.
Demonstra, com os documentos de fls. 201/212, que o procedimento previsto no
Estado de Minas Gerais é o mesmo que utiliza. Informa que esta é a prática do setor que opera
com carvão vegeral.
Entende que o procedimento fiscal merece reparo, pois contraria a legislação do
PIS/Cofins e destoa da jurisprudência do Conselho de Contribuintes. Após transcrever parte da
legislação, diz que nem a lei e tampouco a instrução normativa que disciplina a matéria exigem
para o creditamento que a nota fiscal seja do fornecedor.
Aduz que todos os demais pressupostos foram comprovados pela fiscalização e
não foram questionados, bem como logrou êxito em comprovar que seu procedimento encontra-
se amparado na legislação e nas práticas inerentes à atividade. Afirma que as notas fiscais
emitidas pela manifestante são notas fiscais complementares àquelas emitidas pelos fornecedores
e tem o objetivo de regularizar os quantitativos e preços constantes dos documentos
originalmente emitidos pelos fornecedores. Informa que existem cópias destas notas fiscais no
processo, que foram anexadas pelos próprios Auditores Fiscais.
Informa, ainda, que, contando com a colaboração de fornecedores, anexou relação
com o nome dos fornecedores das notas fiscais complementares, o total pago a cada um, os
respectivos DARF que comprovam o recolhimento dos impostos devidos pelos respectivos
fornecedores, de modo a comprovar a inclusão dos valores informados nas notas fiscais
complementares na base de cálculo dos impostos devidos. Anexa, por amostragem, recibos e
boletins de pagamento de notas fiscais complementares, ficando a totalidade à disposição para
eventual diligência (fls. 213/408).
Requer a reversão da glosa estabelecida pela fiscalização.
2. Da glosa relativa a bens utilizados como insumos
2.1 Combustíveis e lubrificantes
Fl. 1891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

A manifestante aduz que os dispêndios com os produtos indicados têm sua
tributação concentrada no importador ou produtor, mas, na essência, o valor do tributo o
acompanha até o consumidor final, uma vez que o importador ou o produtor repassam os tributos
pagos ao preço do produto ao comprador. Entende que ao adquirir estes produtos está assumindo
o ônus dos valores pagos na cadeia de comercialização.
Diz que as Lei n°s 10.833, de 2003, e 10.637, de 2002, não fazem este tipo de
distinção, não cabendo ao intérprete fazê-lo. Alega que, ao contrário do entendimento da
fiscalização, existe a disposição do art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, que lhe confere o direito ao
creditamento desses valores.
Argumenta que a RFB vem expedindo respostas a consultas que negam eficácia
de direitos a créditos de PIS/Cofins que a legislação assegura. Cita, como exemplo, as Soluções
de Consultas n°s 151/06, 152/06 e 153/06, por meio das quais a Superintendência da 10a Região
Fiscal manifestou o entendimento de que os comerciantes atacadistas e varejistas de automóveis
e autopeças, que efetuam vendas com alíquota zero de PIS/Cofins, por força da sistemática de
tributação monofásica, não têm o direito de manter os créditos relacionados às suas aquisições.
Diz que tal entendimento é ilegal, podendo ser desafiado no Poder Judiciário não só pelos
atacadistas e varejistas de automóveis e autopeças, mas por todos os contribuintes que auferem
receitas com a venda dos produtos monofásicos.
Argumenta que o referido artigo 17 confere aos contribuintes que vendem
produtos submetidos à alíquota zero das contribuições o direito de manutenção dos créditos
relativos à aquisição destes produtos. Assevera que não há como negar aos contribuintes
atacadistas ou varejistas de qualquer dos produtos sujeitos à tributação monofásica o direito ao
crédito relativo à aquisição destes produtos.
Afirma que o Judiciário vem adotando tal entendimento. Traz decisão judicial
nesse sentido.
Assevera que o fato de incidir alíquota zero sobre a receita gerada na venda dos
produtos não impede a manutenção dos créditos embutidos nesses produtos, uma vez que a
tributação do PIS/Cofins não tem relação com a mercadoria vendida, mas sim com a receita ou
faturamento. Por tal razão, preconiza que são inaplicáveis as disposições relativas ao sistema não
cumulativo do ICMS e do IPI.
Argumenta, por fim, que mesmo que a autoridade julgadora mantenha a posição
da autoridade a quo, o crédito deverá ser restabelecido, uma vez que os bens glosados são
integrantes do processo produtivo de um produto tributado à alíquota normal. Entende que,
prevalecendo a glosa levada a cabo, ter-se-á uma bitributação, pois o preço pago por um produto
submetido à tributação monofásica, que se reveste da condição de insumo, compõe o preço final
de venda que irá se somar à base de cálculo do PIS/Cofins. Por tal razão, explica que se o valor
pago na aquisição do produto, agora integrante de um novo bem produzido, não for considerado
para fins de creditamento, restará caracterizada a bitributação.
2.2 Peças e serviços utilizados como insumos pagos a pessoas jurídicas
(manutenção)
Neste tópico, a interessada descreve, detalhadamente, seu processo produtivo.
Fl. 1892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

Explica que a utilização de veículos de carga no processo produtivo é condição
básica do processo de produção do ferro gusa, seja para o transporte interno das matérias primas
e insumos entre os silos/locais de estoque e os silos que alimentam os altos fornos, seja no
momento em que os lingotes são formados nas lingoteiras e são imediatamente despejados nos
boxes de retirada, sendo então, removidos por carregadeiras que carregam os caminhões
caçambas, que os transportam até o local do tamboramento, onde ocorrerá a finalização do
processo produtivo.
Informa que o carvão vegetal é insumo básico da produção, pois não apenas é
fonte de energia, mas também fornece o carbono que dará liga ao minério, formando o produto
final. Diz que na produção do carvão vegetal é fundamental a utilização de veículos de carga,
pois estes retiram a lenha do local onde foram cortadas e as transportam até o ponto de
carbonização. Explana que a utilização de garfos, lonas e outros apetrechos, são indispensáveis,
pois são necessários para manusear o carvão e protegê-lo contra intempéries.
Aduz, ainda, que a manutenção das máquinas, veículos e equipamentos que
integram a cadeia produtiva é condição essencial para a produção do ferro gusa, razão pela qual
entende que tais serviços integram o seu produto final.
Afirma que a posição adotada pela fiscalização contraria entendimento da própria
Receita Federal já manifestada em várias Soluções de Consultas, entre as quais, as de n°s 174, de
22 de maio de 2009, e a de n° 53, de 15 de maio de 2009.
Após análise a r. DRJ proferiu o acórdão recorrido que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à produção de bens, não podendo ser interpretados como todo e qualquer
bem ou serviço que gere despesas.
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. CRÉDITO. PIS/PASEP. COFINS.
A nota fiscal complementar emitida pela própria interessada não é apta, de per si, a
comprovar a efetiva saída do produto da vendedora e, portanto, suficiente para ensejar
o direito ao creditamento da contribuição.
COMBUSTÍVEIS. LUBRIFICANTES. PNEUS. CÂMARAS DE AR.
Os referidos produtos não são insumos do processo industrial da interessada, uma vez
que são utilizados em veículos para o transporte interno de matérias-primas e de
produtos acabados, que não se confunde com as operações fabris que dão origem aos
produtos industrializados.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS.
As despesas com serviços de manutenção de máquinas e equipamentos e serviços de
manutenção de instalações industriais diretamente responsáveis pela produção dos
bens destinados à venda geram direito a créditos de PIS/Pasep e Cofins.

Fl. 1893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

A recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão que ora se discute, em relação à Recorrente, já foi objeto de análise por
este e. CARF nos autos do processo administrativo no 10325.001534/2008-18, acórdão no 3402-
007.470, de relatoria da i. Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, que restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. DIFERENÇA DE PREÇO E PESO.
Descabida a interpretação geral trazida pela fiscalização no sentido de que a
nota fiscal complementar sempre deve ser emitida pelo fornecedor da
mercadoria. A depender das peculiaridades da operação, possível que seja
atribuído ao próprio adquirente da mercadoria o encargo de elaborar a nota
fiscal complementar no momento da entrada, para respaldar a operação.
RESTITUIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CAUSA ORIGINAL. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.
Com a desconstituição da causa original do despacho decisório, cabe à
autoridade fiscal de origem apurar, por meio de novo despacho devidamente
fundamentado, a liquidez e certeza do crédito pleiteado o sujeito passivo
quanto ao item glosado “Nota Fiscal Complementar”.
PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal autorizadora de tomada de créditos sobre compras de
produtos monofásicos (art. 2° e 3° das Leis n°10.637/2003 e 10.833/2003).
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. NOTA TÉCNICA PGFN No 63/2018. NOTA TÉCNICA No
63/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 PR
(2010/02091150), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias,
decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão
esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se
Fl. 1894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

entende como critério da essencialidade aquele que “diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”, “constituindo
elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
INSUMO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS
NO TRANSPORTE DO CARVÃO VEGETAL ENTRE AS CARVOARIAS E
SIDERÚRGICA.
Considerando a atividade social da pessoa jurídica, as despesas com serviços
de manutenção de veículos utilizados no transporte do carvão vegetal entre as
carvoarias e siderúrgica se enquadram no conceito de insumo.
Recurso Voluntário provido em parte.
Peço vênia para transcrever o voto condutor daquele processo, no que aqui
interessa, por concordar com seus fundamentos:
I – DAS NOTAS FISCAIS COMPLEMENTARES
A primeira questão que cabe ser analisada nos presentes autos é a verificação
se as notas fiscais complementares emitidas pela própria Recorrente, na
condição de adquirente do carvão vegetal, seriam documentos hábeis para
comprovar o crédito de PIS e COFINS não cumulativos. Não se discute,
portanto, que o carvão seria um insumo da empresa. Contudo, quando do
recebimento das mercadorias, ao ser identificada uma diferença no peso, a
empresa procedia com a emissão de nota fiscal complementar para documentar
a operação de aquisição do carvão vegetal.
Na visão da fiscalização, a nota fiscal complementar emitida pelo próprio
adquirente não pode ser admitida como um documento hábil a demonstrar o
crédito. O fundamento da fiscalização pode ser depreendido do Termo de
Verificação Fiscal que instruiu o despacho decisório: 
Termo de Verificação Fiscal
1 - Apuração de Créditos para o PIS/PASEP Não-Cumulativo, na aquisição de
insumos, desacompanhada de documentação hábil.
No decorrer da ação fiscal, constatamos que parte das aquisições do insumo
Carvão não está devidamente comprovada com a documentação hábil, isto 6:
NOTA FISCAL DE VENDA EMITIDA PELO FORNECEDOR DO
INSUMO. Com efeito, a fiscalizada a pretexto de haver recebido mercadorias
em montantes superiores aos informados nas Notas Fiscais de Vendas emitidas
pelos fornecedores, faz a sua complementação com Notas Fiscais
Complementares de sua própria emissão. Para ilustrar tal fato, anexamos cópias
de notas fiscais de aquisição de insumos emitidas pelos fornecedores e de notas
fiscais complementares emitidas pela própria fiscalizada (Fls. 796 a 807).
Fl. 1895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

Entendemos que para tal situação, e tendo ocorrido efetivamente o
recebimento a maior de mercadorias, o correto, S.M.J, seria o próprio
fornecedor emitir regularmente a respectiva Nota Fiscal Complementar,
uma vez que o documento hábil que ampara a apuração de créditos para o
PIS/Pasep (e, inclusive, para o ICMS), no caso da aquisição de insumos no
mercado interno, é a Nota Fiscal regularmente emitida pelo Fornecedor da
mercadoria ou pelo Prestador do Serviço.
Desta forma, após relacionarmos todas as notas fiscais complementares
emitidas pela própria fiscalizada (Fls. 947 a 960), procedemos a GLOSA dos
créditos para o PIS Não-Cumulativo, indevidamente, apurados. (e-fl. 974 -
grifei)
Observa-se que a fiscalização não trouxe qualquer fundamento legal ou
normativo para a sua exigência no sentido de que as notas fiscais
complementares devem necessariamente ser emitidas pelos fornecedores das
mercadorias para serem admitidas como meios hábeis a demonstrar a operação
para fins de creditamento do PIS e da COFINS.
Não se ignora que a legislação do PIS e da COFINS exige que os custos e
despesas incorridos que ensejam o direito de crédito sejam pagos ou
creditados por pessoas jurídicas domiciliadas no país. Nos termos do art. 3o,
§3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003:
Art. 3o (...) § 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir
do mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei. (grifei)
Contudo, um documento fiscal emitido pelo próprio adquirente dos bens, leia-
se, que não tenha sido emitido pelo próprio fornecedor, não invalida
automaticamente a tomada do crédito do PIS e da COFINS não cumulativos
como pretendido pela fiscalização, não demonstrando que os valores não
teriam sido pagos ou creditados a fornecedor domiciliado no país como exigido
pela legislação. Necessário confirmar eventuais peculiaridades na operação do
sujeito em relação aos documentos contábeis e fiscais que os respaldam.
Com efeito, como identificado na Solução de Consulta COSIT n.o 4/2017 ao
tratar das contribuições não cumulativas, “a emissão de nota fiscal pela pessoa
jurídica tem caráter instrumental e probatório em relação ao fato gerador da
contribuição, gerando contra ela presunção relativa de veracidade de seus
dados, aplicável pelo fisco, a seu critério, inclusive no caso de irregularidade
na emissão.” Contudo, no presente caso, a fiscalização sequer considerou que a
nota fiscal complementar emitida pela Recorrente seria um documento fiscal
capaz de ser dotado de presunção relativa de veracidade, não enfrentando os
dados nela indicados. De fato, as notas fiscais complementares emitidas foram
desconsideradas pelo simples fato de terem sido emitidas pela Recorrente na
Fl. 1896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

condição de adquirente das mercadorias, sendo que o procedimento correto
seria a emissão dessa nota complementar pelos próprios fornecedores.
A situação vivenciada pela Recorrente é reiterada para os adquirentes de
commodities como o carvão: no momento da pesagem das mercadorias para a
emissão da nota fiscal de entrada, as empresas adquirentes das mercadorias
identificam uma diferença no peso das mercadorias que entraram no seu
estabelecimento em relação à nota fiscal de saída emitida pelo fornecedor.
Quando a nota fiscal original indica um peso inferior àquele que efetivamente
chegou ao estabelecimento, as empresas adquirentes emitem uma nota fiscal
complementar para regularizar o valor a ser pago ao fornecedor.
Essa nota fiscal complementar é passível de ser emitida em conformidade com
as orientações ditadas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária –
CONFAZ por meio do Convênio S/No, de 15/12/1970 e do Convênio/SINIEF
06/89: 
Convênio S/No, de 15/12/1970

Art. 21. A Nota Fiscal, além das hipóteses previstas no artigo anterior, será
também emitida: (...)
III - na regularização em virtude de diferença de preço ou de quantidade
das mercadorias, quando efetuada no período de apuração dos respectivos
impostos em que tenha sido emitida a Nota Fiscal originária; (...)
§ 3o Nas hipóteses dos incisos III e IV, se a regularização não se efetuar dentro
dos prazos mencionados, a Nota Fiscal será também emitida, sendo que as
diferenças dos impostos devidos serão recolhidas em guias especiais, com as
especificações necessárias da regularização; na via da Nota Fiscal presa ao
talonário deverá constar essa circulação, mencionando-se o número e a data da
guia de recolhimento.
(...)
Art. 54. O contribuinte, excetuado o produtor agropecuário, emitirá nota
fiscal sempre que em seu estabelecimento entrarem bens ou mercadorias,
real ou simbolicamente:
I - novos ou usados, remetidas a qualquer título por particulares,
produtores agropecuários ou pessoas físicas ou jurídicas não obrigados à
emissão de documentos fiscais;
(...)
Art. 56. Na hipótese do artigo 54 a nota fiscal será emitida, conforme o
caso:
I - no momento em que os bens ou as mercadorias entrarem no
estabelecimento;
II - no momento da aquisição da propriedade, quando as mercadorias não
devam transitar pelo estabelecimento do adquirente;
III - antes de iniciada a remessa, nos casos previstos no seu § 1o.
Fl. 1897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

Parágrafo único. A emissão da nota fiscal, na hipótese do item 1 do § 1o do
artigo 54, não exclui a obrigatoriedade da emissão da Nota Fiscal de Produtor.
(sem grifos no original) 
Convênio/SINIEF 06/89

Art. 4o Além das hipóteses previstas neste Convênio, será emitido
documento correspondente:
(...)
II - na regularização em virtude de diferença de preço, quando efetuada no
período de apuração dos respectivos impostos em que tenha sido emitido o
documento original; (Nova redação dada ao inciso III do art. 4o pelo Ajuste
01/89, efeitos a partir de 02.05.89.)
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos incisos II e III deste artigo, se a
regularização não se efetuar dentro dos prazos mencionados, o documento
fiscal será, também, emitido, sendo que o imposto devido será recolhido em
guia especial com as especificações necessárias à regularização, devendo
constar no documento fiscal o número e a data da guia de recolhimento.
O Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto n.o 4.544/2002, vigente à época
dos fatos geradores envolvidos nos presentes autos, igualmente traz uma
previsão admitindo a emissão de nota fiscal na hipótese de identificação de
diferença de preço ou quantidade:
Art. 333. A Nota Fiscal, modelos 1 ou 1-A, será emitida: (...)
XII - no destaque que deixou de ser efetuado na época própria, ou que foi
efetuado com erro de cálculo ou de classificação, ou, ainda, com diferença de
preço ou de quantidade; (...)
§ 5o Nas hipóteses dos incisos XI e XII do caput, a nota fiscal não poderá ser
emitida depois de iniciado qualquer procedimento fiscal, adotado o mesmo
critério quanto aos demais incisos se excedidos os prazos para eles previstos.
Observa-se que os dispositivos acima transcritos não evidenciam, com
veemência, que esse documento complementar deve ser necessariamente
emitido pelo fornecedor da mercadoria (estabelecimento do qual saiu a
mercadoria).
Inclusive, a emissão da nota fiscal complementar pelo estabelecimento
adquirente das mercadorias é uma interpretação autorizada, por exemplo, pela
Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais, como se depreende da
Consulta de Contribuinte SEFAZ n.o 78
(Publicado no DOE - MG de 09/05/2012), em especial em se tratando de
fornecedor produtor rural para o qual consta dispensa de escrituração de nota
fiscal complementar:
ICMS - DOCUMENTO FISCAL - NOTA FISCAL - EMISSÃO COM ERRO
DE QUANTIDADE
Fl. 1898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

ICMS – DOCUMENTO FISCAL - NOTA FISCAL - EMISSÃO COM ERRO
DE QUANTIDADE- Na hipótese de emissão de documento fiscal que
consigne quantidade de mercadoria superior ao da efetiva operação, o
destinatário deverá escriturar o documento fiscal e apropriar-se do
respectivo crédito, se for o caso, pelo valor real da operação, fazendo constar
essa circunstância na coluna "Observações" do livro Registro de Entrada e
comunicar o fato ao remetente, por meio de correspondência, em cumprimento
ao disposto no item 4 da Instrução Normativa DLT/SRE no 03/92.
EXPOSIÇÃO:
A Consulente, com apuração pelo regime de débito e crédito, informa exercer
atividade de comércio e exportação de café.
Aduz adquirir café cru em grão no mercado interno, produto este que é
rebeneficiado em armazém geral terceirizado, onde também o armazena para
posterior revenda nos mercados interno e externo.
Argumenta que, no momento da entrada do café no armazém geral,
eventualmente é constatada divergência de quantidade para mais ou para
menos em relação à nota fiscal que acobertou a remessa.
Acrescenta que, quando celebra contrato de compra de café com
cooperativa, emite a nota fiscal e efetua o pagamento devido em face de tal
contrato, sendo que o peso do produto somente é verificado quando ocorre
a entrada do café no armazém geral.
Isto posto,
CONSULTA:
1 – Está correta a emissão de nota fiscal em relação ao acréscimo de peso,
uma vez que a Consulente efetua o pagamento referente a este acréscimo?
2 – Caso positiva a resposta à questão anterior, terá que emitir nota fiscal
destinada ao armazém geral para remessa simbólica do café constante da
diferença encontrada?
(...)
RESPOSTA:
1 e 2 - Inicialmente, ressalte-se que a disciplina regulamentar a ser observada
para regularização da diferença de quantidade ou peso, verificada no
documento original, encontra-se estabelecida no inciso X do art. 70 e nos art.
14 e 20 da Parte 1 do Anexo V, todos do RICMS/02, observado, no que
cabível, o disposto na Seção I do Capítulo IV da Parte 1 do Anexo IX do
mesmo Regulamento e na Instrução Normativa DLT/SRE no 03/92.
Isto posto, na hipótese de ser verificada a existência de mercadoria em
quantidade ou valor superior ao consignado na nota fiscal que acobertou a
remessa, para regularizar a situação a Consulente deverá observar a
condição do remetente.
Caso este seja produtor rural inscrito no Cadastro de Produtor Rural
Pessoa Física, está dispensado da emissão de nota fiscal complementar
Fl. 1899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

para regularização da diferença, nos termos do art. 463, inciso I, alínea
“c”, Parte 1, Anexo IX do RICMS/02, ressalvada a hipótese em que o
produtor for ressarcido do crédito presumido a que se referem os incisos
XXXIII e XXXIV do art. 75 deste Regulamento.
Neste caso, caberá à Consulente emitir nota fiscal para regularizar a
diferença a maior verificada, conforme previsto no inciso XIII do art. 20
da Parte 1 do Anexo V do RICMS/02.
Caso a Consulente tenha efetuado a opção de que trata o § 6o deste mesmo
art. 20, deverá emitir nota fiscal por ocasião da entrada do produto no
estabelecimento, documento este em que deverá ser consignada a
quantidade e o valor real, ficando dispensada a emissão de outra nota
fiscal em relação à diferença.
Nas demais hipóteses, sendo a quantidade ou valor superior ao informado
no documento fiscal que acobertou a operação, a Consulente deverá
comunicar o fato ao remetente para que este providencie a emissão de nota
fiscal complementar, com destaque do imposto, quando for o caso. O valor
porventura destacado na nota fiscal complementar poderá, da mesma
forma que aquele consignado no documento fiscal original, ser apropriado
pela Consulente, desde que observadas as condições estabelecidas na
legislação.
Ainda na hipótese em que a quantidade ou valor da mercadoria sejam
superiores ao informado no documento fiscal que acobertou a operação e caso
o produto seja entregue pelo vendedor diretamente ao armazém-geral a pedido
do adquirente/depositante, observado o disposto na Seção I do Capítulo IV da
Parte 1 do Anexo IX do RICMS/02, o armazém-geral deverá comunicar o fato
ao depositante e ao remetente/vendedor para que sejam tomadas as
providências cabíveis acima referidas.
Recebida a nota fiscal complementar, o armazém-geral deverá escriturá-la no
Livro Registro de Entradas, informando no campo “Observações” o motivo de
sua emissão e o número da nota fiscal original. (...) (sem grifos no original)
Observa-se, portanto, que os diplomas normativos que disciplinam as emissões
de notas fiscais admitem a emissão da nota fiscal complementar para a
regularização da operação em virtude de diferença de peso no mesmo período
de apuração dos impostos em que tenha sido emitido a nota fiscal original. A
depender da operação, essa nota complementar poderá ser emitida pelo próprio
adquirente da mercadoria no momento da entrada da mercadoria em seu
estabelecimento.
Descabida, portanto, a interpretação geral trazida pela fiscalização no sentido
de que a nota fiscal complementar sempre deve ser emitida pelo fornecedor da
mercadoria. A depender das peculiaridades da operação, possível que seja
atribuído ao próprio adquirente da mercadoria o encargo de elaborar a nota
fiscal complementar no momento da entrada, para respaldar a operação.
Nesse sentido, a nota fiscal complementar, ainda que emitida pelo próprio
sujeito que se utiliza dos créditos de PIS/COFINS não cumulativos, não pode
ser meramente descartada pela fiscalização, sendo um documento capaz de
Fl. 1900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

identificar uma operação que ocorreu de fato (aquisição de mercadoria de
fornecedor a maior que o valor indicado na nota fiscal de saída). Contudo, por
se tratar de documento emitido pela pessoa jurídica adquirente, necessário
confirmar se a despesa foi paga ou creditada ao fornecedor para demonstrar o
requisito para o gozo do crédito de PIS e COFINS trazido pelas Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003.
Portanto, cabe ser afastada a justificativa trazida pela fiscalização para a
negativa do crédito para que sua validade seja perpetrada pela fiscalização
considerando os lançamentos fiscais e contábeis realizados pelo sujeito
passivo, identificando se os valores identificados nas notas fiscais
complementares foram pagos ou creditados aos fornecedores.
Esse entendimento, inclusive, foi veiculado pela r. decisão recorrida, ao
reconhecer com base na diligência fiscal que parte dos valores confirmados
pelo contribuinte poderiam ser admitidos como crédito:
1 - Notas fiscais complementares de aquisição de carvão vegetal (combustível):
De acordo com o disposto no art. 3o das Leis no 10.637/2002 (PIS) e
10.833/2003 ( Cofins), a pessoa jurídica pode descontar créditos calculados em
relação bens e serviços, utilizados como insumos na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.
A IN SRF no 404/2004, art. 8o, determina de que forma será feito o cálculo do
crédito da Cofins Não-cumulativa. O artigo 9o do mesmo normativo deixa claro
que o direito ao crédito de que trata o artigo 8o aplica-se, exclusivamente, em
relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados à pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos encargos de depreciação e amortização de bens adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no País; e
IV - aos bens e serviços adquiridos, aos custos, despesas e encargos incorridos
a partir de 1o de fevereiro de 2004.
Observa-se que o texto não especifica o documento comprobatório para que se
faça jus ao crédito a descontar. Porém, condiciona o direito ao crédito aos
custos e despesas incorridos, pagos ou creditados à pessoa jurídica domiciliada
no país.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal que serviu de base para o
Despacho Decisório, após verificação das Notas Fiscais de aquisições de bens e
serviços utilizados como insumos, que tenham gerado direito ao crédito
pleiteado, constataram-se irregularidades em notas fiscais complementares de
aquisição do insumo carvão. Tais notas foram emitidas pelo próprio
beneficiário do crédito. A autoridade fiscal aponta tal fato como irregular, o
que é certo, vez que o instrumento hábil para comprovação de custos e/ou
despesas é a nota fiscal (ou documento equivalente) emitida pelo fornecedor de
tais bens ou serviços.
Fl. 1901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

A mera emissão, pelo próprio comprador, de nota fiscal de entrada –
complementar, não constitui prova do que a legislação exige para que se faça
jus ao crédito sobre os referidos insumos.
No caso, somente a comprovação do pagamento do carvão adquirido tem o
condão de conferir validade ao crédito correspondente a esse insumo.
Dessa forma, como o contribuinte alegou em sua peça de defesa que houve
o efetivo pagamento e chegou a anexar alguns comprovantes para tanto, os
autos foram baixados em diligência para que a Unidade Local pudesse
comprovar tal fato junto aos demais documentos que embasavam a
contabilidade do administrado.
O relatório de diligência fiscal apurou que somente restaram comprovados
alguns pagamentos relativos aos processos no 10325.001531/2008-76 e
10325.001532/2008-11, ambos referentes ao 4o trimestre de 2005. Já quanto
aos demais processos e períodos de apuração, nada foi comprovado.
Registre-se que o sujeito passivo foi intimado a apresentar a comprovação
dos alegados pagamentos, contudo, limitou-se a afirmar que os
documentos foram perdidos pela ação do tempo e não mais reunia
condições materiais de relacionar as notas aos débitos de suas contas
bancárias.
Dessa
forma,
somente
nos
processos
no
10325.001531/2008-76
e
10325.001532/2008-11, devem ser revertidas as glosas que tomaram por base
as notas fiscais de entrada identificadas na página no 4 do relatório de
diligência fiscal de fls. 1983/1990. (e-fls. 1.912/1.913 - grifei)
Ora, uma vez afastados os fundamentos do despacho decisório (categórica
desconsideração das notas fiscais de entrada), caberia à autoridade julgadora
determinar o seu cancelamento nesta parte para que novo despacho seja
proferido após afastar o fundamento no sentido de que as notas fiscais
complementares emitidas pela Recorrente não seriam documentos hábeis. Essa
providência busca evitar a supressão de instância, como já me manifestei no
Acórdão 3402-004.896, de 01/02/2018, com fulcro em outras manifestações
deste Conselho:
Contudo, diante destas circunstâncias, afastado o único fundamento jurídico
apresentado para a negativa à restituição do crédito, necessário que seja
realizado um novo trabalho fiscal para a confirmação da validade e
liquidez do crédito, e não simplesmente a realização de uma diligência
para a verificação de sua validade nesta segunda instância administrativa.
Com efeito, ao contrário do que foi indicado na resolução, o presente processo
não pode ser objeto de análise por este colegiado, mesmo após a realização da
diligência, sob pena de supressão de instância, como já entendido em outras
oportunidades por este Conselho:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/07/2000
a
30/09/2000
DENEGAÇÃO
DO
PEDIDO
SOB.
FUNDAMENTAÇÃO
FÁTICA
INEXISTENTE.
NULIDADE
DO
PROCESSO A PARTIR DO DESPACHO DECISÓRIO. Deve ser anulado o
Fl. 1902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

processo, a partir do Despacho Decisório, inclusive, quando se verifica que o
indeferimento do pedido formulado pela contribuinte deu-se sob fundamento
fático inexistente, sendo defeso ao CARF inovar a fundamentação da
denegação do pedido, sob pena de supressão de instância. Recurso
Voluntário provido em parte." (Número do Processo 10940.900089/2006-43
Data da Sessão 18/03/2015 Relatora Irene Souza da Trindade Torres Oliveira
Acórdão 3202-001.608 - grifei)
"Processo
administrativo
fiscal.
Nulidade.
Supressão
de
instância.
Cerceamento do direito de defesa. As normas que regem o processo
administrativo fiscal concedem ao contribuinte o direito de ver apreciada toda a
matéria litigiosa em duas instâncias. Supressão de instância é fato
caracterizador do cerceamento do direito de defesa. Nulo é o ato
administrativo maculado com vício dessa natureza. Processo que se declara
nulo a partir do despacho decisório viciado, inclusive." (Número do Processo
16327.002874/99-71 Data da Sessão 05/12/2006 Relator Tarásio Campelo
Borges No Acórdão 303-33.805 - grifei)
(...) Diante do exposto, deve ser dado parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reformar o despacho decisório e, afastando o fundamento da
decadência, seja analisada a liquidez e certeza do crédito pleiteado. (grifei)
No mesmo sentido, vide também o Acórdão n.o 3402-006.108, de relatoria do
Conselheiro Waldir Navarro Bezerra, de 31/01/2019.
Contudo, no presente caso, a autoridade julgadora não tomou essa providência
e considerou que para parte do crédito não foram apresentados os
“comprovantes de pagamento” necessários a demonstração do crédito.
Entretanto, ao contrário do que se aduz da documentação da diligência, os
“comprovantes de pagamento” não são os únicos documentos hábeis à
demonstrar o pagamento ou creditamento ao fornecedor, sendo certo que é
cabível que essa prova seja produzida por meio da documentação contábil do
sujeito passivo, que em nenhum momento foi posta em cheque nos presentes
autos.
Observe-se que na diligência fiscal, a fiscalização solicitou especificamente ao
sujeito passivo relação de comprovantes de pagamento e os comprovantes de
pagamento digitalizados (e-fl. 1.896):

Fl. 1903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

A fiscalização, portanto, não adentrou na análise dos lançamentos contábeis do
sujeito passivo que podem ser suscetíveis a comprovar o pagamento ou
creditamento, solicitando diretamente uma cópia em pdf. dos comprovantes de
pagamento. De toda forma, na diligência fiscal o sujeito passivo trouxe um
levantamento exemplificativo dos pagamentos realizados, para demonstrar os
pagamentos lançados em sua contabilidade. No Recurso Voluntário, evidencia
que a contabilidade efetivamente demonstraria esse pagamento o que, contudo,
não foi analisado pela fiscalização (e-fl. 1.927):

De fato, em nenhum momento na diligência fiscal a fiscalização adentra na
forma como os valores das notas fiscais complementares foram lançados na
contabilidade da empresa e se, por meio da contabilidade, seria possível
confirmar que os valores foram pagos aos fornecedores. E essa verificação
caberá ser realizada pela fiscalização no momento da emissão do novo
despacho decisório neste item, quanto aos valores que remanesceram após a r.
decisão recorrida.
Ora, como indicado no art. 26 do Decreto n.o 7.574/2011, a escrituração faz
prova dos fatos nela registrados e comprovados pelos documentos hábeis. No
presente caso, a fiscalização em qualquer momento evidenciou no despacho
decisório como foram feitos os registros contábeis das notas fiscais
complementares e as razões pelas quais não haveria efetiva comprovação do
pagamento à partir da escrituração:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
A empresa inclusive apresentou documentação exemplificativa para
demonstrar a validade dos valores escriturados, documentos esses que foram
admitidos na diligência. Contudo, a análise da documentação contábil
apresentada pela empresa foi meramente desconsiderada.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário neste item para que seja afastada a motivação para a negativa
parcial do crédito referente às notas fiscais complementares emitidas pela
própria Recorrente, cabendo à fiscalização proceder com a verificação da
Fl. 1904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

validade do crédito tomado pelo sujeito passivo (efetivo pagamento ou
creditamento dos valores aos fornecedores).
(...)
II – DA GLOSA DE CRÉDITOS DE PRODUTOS MONOFÁSICOS
(PNEUS E CÂMARAS DE AR)
A Recorrente ainda se insurge contra a glosa de produtos abrangidos pelo
regime monofásico, especificamente dos pneus e câmaras de ar, apontados no
item 2.3 do Termo de Verificação Fiscal que instruiu o Despacho Decisório. As
glosas foram realizadas conforme contas contábeis da pessoa jurídica:
2.3 — Pneus e Câmaras.
Procedeu-se a glosa de gastos com Pneus e Câmaras-de-ar. Tais produtos têm
sua tributação concentrada no Importador ou no Produtor.
Já para os Atacadistas e Varejistas possuem alíquotas reduzidas a 0%
(zero por cento). A fiscalizada por sua vez, como comprou o produto em
empresas que em sua fase anterior não ocorreu a incidência de tais
tributos, não poderá calcular credito sobre tal aquisição. (...) (e-fl. 977 -
grifei)
Assim, a fiscalização entende que, em se tratando de produtos abrangidos pelo
regime monofásico, não caberia o creditamento. A Recorrente em nenhum
momento nega esse regime de tributação desses produtos, buscando o
creditamento considerando a impossibilidade de vedação ao crédito.
Contudo, o fundamento do despacho decisório pela glosa dos créditos de
produtos com tributação concentrada já foi referendado por essa turma no
Acórdão no 3402-006.650, de 23/05/2019, de relatoria da Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz, ao tratar especificamente do direito ao crédito das
revendedoras, cujas razões de decidir aqui adoto nos seguintes termos:
Os combustíveis (gasolina, óleo diesel, querosene de aviação e outros) a partir
de 1o de julho de 2000 são tributados pelas referidas Contribuições pela
modalidade monofásica, incidindo uma única vez no fabricante ou importador,
desonerando a receita da venda desses produtos nos distribuidores e varejistas.
Como é consabido, a incidência monofásica tem por objetivo concentrar a
incidência tributária, de modo que são aplicadas aos produtores ou
importadores alíquotas diferenciadas, superiores às básicas, enquanto os
demais (atacadistas e verejistas) são tributados à alíquota zero.
Cumpre destacar que a incidência monofásica não se confunde com o instituto
da substituição tributária, uma vez que nesta última as receitas estão
obrigatoriamente sujeitas ao regime cumulativo, o que não acontece na
primeira. Dessa forma, mesmo dentro da sistemática monofásica, os produtos
sujeitos às alíquotas diferenciadas poderão estar sujeitos ao regime cumulativo
ou não cumulativo, de acordo com o regime de tributação da pessoa jurídica
(presumido ou real, respectivamente).
Ou seja, a incidência monofásica não é exceção à aplicação do regime não
cumulativo e, consequentemente, no desconto de créditos inerente à essa
Fl. 1905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

modalidade de tributação. 1 Contudo, há regras na legislação que precisam ser
observadas.
Quando ocorre a tributação concentrada no início da cadeia produtiva,
não haverá a apuração de créditos e débitos nas etapas posteriores.
Por isso é que, com relação aos varejistas, acertadamente o artigo 3o,
inciso I das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos produtos adquiridos para revenda, mas excetua o
direito ao crédito da aquisição de combustíveis (dentre outros produtos),
os quais são tributados pela Contribuições pelo regime monofásico (artigo
3o, inciso I, alínea "b"). Vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1oA do art. 2o desta Lei;
Assim, não há dúvida de que não poderia a Recorrente tomar crédito dos
combustíveis que adquire para revenda. (grifei)
Essas mesmas razões de decidir trazidas para os combustíveis e lubrificantes
igualmente se aplicam para os pneus e câmaras de ar, igualmente abrangidos
pelo regime monofásico na forma do art. 5o da Lei n.o 10.485/2002:
Art. 5o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos
classificados nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-
de-ar de borracha), da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam
sujeitas ao pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às
alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por
cento), respectivamente. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Parágrafo único. Fica reduzida a 0% (zero por cento) a alíquota das
contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, relativamente à receita bruta da
venda dos produtos referidos no caput, auferida por comerciantes atacadistas e
varejistas.
E nesse mesmo sentido são reiteradas as manifestações de outras turmas desta
3o Seção do CARF, como se depreende, por exemplo, dos Acórdãos 3302-
008.215 (Relator Jorge Lima Abud, Sessão de 18/02/2020) e 3201-006.659
(Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, Sessão de 18/02/2020).
Por conseguinte, como indicado no despacho decisório, uma vez tendo
adquirido os produtos das revendedoras, as aquisições realizadas pela
Recorrente foram sujeitas à alíquota zero, o que não gera direito ao crédito em
conformidade com o art. 3o, §2o, II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03. É o que foi
bem desenvolvido pela r. decisão recorrida:
Na espécie, devem ser aplicados os seguintes dispositivos das Leis no 10.637,
de 2002, e 10.833, de 2004:
Fl. 1906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep [da
COFINS] aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no
art. 1o, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento)
[7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento)].
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
V - no caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda dos produtos classificados nas posições 40.11
(pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI;
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(..)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, o concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004).
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (grifo nosso)
Como se depreende da leitura dos dispositivos acima transcritos, o desconto de
créditos não alcança a aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero, que é o
caso tratado na espécie, conforme se conclui da leitura do art. 5o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, verbis,
Art. 5 o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos
classificados nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-
de-ar de borracha), da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam
sujeitas ao pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às
alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por
cento), respectivamente. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 1907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

Parágrafo único. Fica reduzida a 0% (zero por cento) a alíquota das
contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, relativamente à receita bruta
da venda dos produtos referidos no caput , auferida por comerciantes
atacadistas e varejistas. (grifo nosso)
Acerca das alegações sobre a suposta possibilidade de creditamento
conferida pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, tal norma não pode ser
aplicada ao contribuinte por este não se caracterizar como “vendedor” de
pneus e câmaras, na cadeia produtiva, e sim “comprador”.
Por essa razão, não é cabível o creditamento reclamado.. (e-fls. 1.913/1.914 -
grifei)
Com isso, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

III – DOS CRÉDITOS DE INSUMO
Por fim, requer a Recorrente que sejam admitidos os créditos de insumo
tomados na manutenção de veículos próprios utilizados no transporte do carvão
vegetal entre as carvoarias e siderúrgica e com garfos, lonas e placas para
produção, conservação e transporte do carvão vegetal.
Esses itens foram mantidos pela r. decisão recorrida por não serem empregados
“diretamente” no processo produtivo:
4. Manutenção de veículos: (...)
Em vista de todo o exposto, conclui-se que para configurar insumos para os
fins de creditamento na forma do disposto no art. 3o, II, da Lei no 10.637, de
2002, e do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, as partes e peças de reposição
usadas em equipamentos utilizados na fabricação de bens destinados à
venda devem sofrer alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, e, ainda, não podem representar acréscimo
de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas. Também se
consideram insumos, para os mesmos fins, os serviços de manutenção em
equipamentos utilizados na fabricação de bens destinados à venda ou
utilizados na prestação de serviços, que não acrescentem vida útil superior
a um ano ao bem em que forem aplicados, desde que respeitados todos os
demais requisitos normativos e legais atinentes à espécie.
Analisando o caso concreto, verifica-se que o gasto com a manutenção dos
veículos que operam diretamente na produção (pás carregadeiras, veículos
pesados de carga e descarga de materiais nos alto-fornos), enquadram-se
no conceito de insumos, devendo, portanto serem estornadas as glosas
realizadas pela fiscalização.
A mesma conclusão acima não pode ser adotada no caso da manutenção
dos veículos utilizados no transporte de carvão vegetal entre as carvoarias
e siderúrgica. Aqui tem-se caracterizada uma despesa de manutenção de
veículos de
Fl. 1908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

transporte de matéria prima, atividade não ligada diretamente à
produção; devendo, portanto, ser mantida a glosa correspondente.
5. Gastos com garfos, lonas e placas:
Quando do procedimento de diligência, o defendente explicou que garfos
são utilizados no manuseio do carvão, lonas são utilizadas na cobertura do
carvão, quer nas carvoarias, quer no transporte daquele material pelos
caminhões, e placas servem para sinalização e advertência nas unidades de
produção.
Com efeito, conforme as explicações contidas no tópico acima, não se
enquadram no conceito de insumos, visto não sofrerem alterações, tais como o
desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Dessa forma, ficam mantidas as glosas realizadas. (e-fl. 1.917 - grifei)
Primeiramente, destaque-se que os presentes autos não envolvem glosas de
créditos com garfos, lonas e placas. Com efeito, ainda que a r. decisão
recorrida tenha mencionado esses itens na decisão, o despacho decisório não
identifica a glosa dessas parcelas no presente caso. É o que se depreende das
planilhas com a relação de bens e serviços glosados a título de insumo trazidos
no Termo de Verificação Fiscal que instruiu o despacho decisório (e-fl.
978/980):

Fl. 1909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

Com isso, não se tratando de itens expressamente glosados no presente
processo, prejudicada a análise das alegações do sujeito passivo em torno dos
gastos com garfos, lonas e placas para produção.
Ademais, insta salientar que, especificamente quanto às despesas com
manutenção, a Recorrente não trouxe qualquer consideração específica quanto
às partes e peças para manutenção dos veículos, trazendo considerações tão
somente quanto aos serviços de manutenção. Com efeito, o Recurso Voluntário
enfrenta apenas a afirmação da r. decisão recorrida no sentido de que o
“transporte de carvão vegetal entre as carvoarias e siderúrgica” é “uma
despesa de manutenção de veículos de transporte de matéria prima, atividade
não ligada diretamente à produção” (e-fl. 1.917). Não faz qualquer
consideração quanto às partes e peças para manutenção e a impossibilidade de
aumentar a vida útil do bem em 1 (um) ano.
Contudo, considerando a alegação do sujeito passivo quanto à exigência dos
serviços de manutenção serem incorridos “diretamente” na produção, a
interpretação adotada pela DRJ para a análise do conceito de insumo nesses
casos parte da concepção restritiva já ultrapassada após o julgamento do
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170.
Fl. 1910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

Com efeito, as contribuições do PIS e da COFINS não cumulativas foram
instituídas por diplomas legais ordinários, quais sejam, a Lei n.o 10.637/2002
(conversão da MP 66/2002 que instituiu o PIS não cumulativo - vigência a
partir de 01/12/2002) e a Lei n.o 10.833/2003 (conversão da MP 135/2003 que
instituiu a COFINS não cumulativa - vigência a partir de 01/02/2004). No art.
3o das referidas leis o legislador identificou a forma como seria
operacionalizada a não cumulatividade dessas contribuições, identificando os
créditos suscetíveis de serem deduzidos do valor do tributo apurado na forma
do art. 2o. Esses créditos são calculados pela aplicação da alíquota do tributo
sobre determinadas despesas, dentre as quais os "bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes" (inciso II),
ora sob análise.
Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma
interpretação histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a
interpretação do conceito de insumos considerando a sua
essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou para a
prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é tão ampla
como da legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela
veiculada pelas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004. 12
Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do
aproveitamento do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um
rol exemplificativo de créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento em curso na sistemática dos recursos repetitivos do
Recurso Especial no 1.221.170, entendendo que o "o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte" (grifei). Referido julgado foi ementado nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO
E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
Fl. 1911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b)
o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (STJ, REsp 1221170/PR, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018,
DJe 24/04/2018 - grifei)
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da
essencialidade ou relevância do item para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte. A Procuradoria da Fazenda
Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018 em análise deste julgado,
dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese. Naquela Nota,
foram identificados o que são esses critérios em conformidade com o voto da
Ministra Regina Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento
essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”
ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.” (grifei)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018,
igualmente buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância
em conformidade com o julgamento do STJ:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES. Conforme estabelecido pela
Fl. 1912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido
à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento: a)
o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”: a.1) “constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”; a.2)
“ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”: b.1) “pelas
singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
À luz deste conceito, cabe primeiramente apontar que a Recorrente se dedica à
atividade de “industrialização e o comércio de ferro gusa e produtos de
siderurgia e metalurgia em geral, inclusive importação e exportação e
reflorestamento” (e-fl. 32), conforme indicado em seu objeto social.
Atentando-se para as despesas com serviços de manutenção de veículos, a r.
decisão recorrida admitiu os créditos de insumo sobre a manutenção de
veículos utilizados na produção, não admitindo essas despesas para os veículos
próprios de transporte de matéria prima, utilizados no transporte do carvão
vegetal entre as carvoarias e siderúrgica. Neste ponto, cumpre salientar que a
fiscalização ou mesmo o sujeito passivo em qualquer momento indicam nos
presentes autos que os veículos seriam integrantes do ativo imobilizado da
Recorrente. Toda a discussão foi travada nos presentes autos reconhecendo que
essas despesas poderiam ou não ser admitidas como insumos.
A fiscalização, partindo do conceito mais restritivo de insumo até então
adotado pela Receita Federal, afirma que as despesas com manutenção (peças e
serviços) não seriam insumos por não serem empregados “diretamente no
processo produtivo”:
3.1 — Peças e Serviços utilizados como Insumo pagos a Pessoas Jurídicas
(Manutenção).
Procedeu-se a glosa de gastos com Manutenção que não foram empregados
diretamente no processo produtivo, tais glosas ocorreram em gastos
realizados junto aos Hortos da Fiscalizada, bem como naqueles que não foram
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto, conforme IN
SRF n°247/2002 em seu Art 66, parágrafo 5°, Inc 1, alínea b. (e-fl. 978 - grifei)
Na r. decisão de primeira instância, parte das despesas com serviços de
manutenção de veículos foram reconhecidas como incorridas diretamente no
processo produtivo,
especificamente quanto às pás carregadeiras e aos veículos pesados de carga e
descarga de materiais nos alto-fornos.
Fl. 1913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

Contudo, à luz do conceito de insumo intermediário, caberia ser igualmente
admitida a relevância das despesas com serviços de manutenção dos veículos
para a movimentação da matéria prima dos estabelecimentos da própria
Recorrente (Fazenda) e de seus fornecedores para a usina. Com efeito, a
subtração destas despesas de movimentação da matéria prima obstam a própria
atividade de industrialização da empresa, enquadrando-se no conceito de
insumo como já reconhecido, inclusive, pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/07/2006 a
30/09/2006 COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO
DE INSUMOS. O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei
no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a
atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI PGFN
MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o
conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-
cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
São itens essenciais ao processo produtivo do Contribuinte em referência
os combustíveis (óleo diesel e gás GLP) utilizados na movimentação de
matéria-prima; e os bens adquiridos para manutenção de máquinas e
equipamentos. TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL.
NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF. Nos
termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária. (Número
do Processo 16403.000128/2007-55 Data da Sessão 16/10/2019 Relatora
Vanessa Marini Cecconello Acórdão n.o 9303-009.681 - grifei)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/2004 a
30/09/2004 PIS NÃO-CUMULATIVO. HIPÓTESES
DE CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMO APLICAÇÃO E PERTINÊNCIA COM AS
CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE PRODUTIVA. O termo “insumo”
utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem descontados da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma abrangência maior do
que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência não é tão
elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção
Fl. 1914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua justa medida caracteriza-
se como o elemento diretamente responsável pela produção dos bens ou
produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em contato
direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais. PIS.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITO
RELATIVO
AOS
SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA. Geram direito a crédito
da contribuição ao PIS, apurado nos termos da Lei 10.637/02, os serviços
tomados de pessoas jurídicas para movimentação interna das matérias-
primas. Recurso Especial do Procurador Negado. (Número do Processo
10954.000049/2004-89 Data da Sessão 28/11/2017 Relator Rodrigo da Costa
Pôssas No Acórdão 9303-005.933 - grifei)
Insta mencionar que a relevância dessas despesas foi evidenciada na diligência
realizada na primeira instância, na qual foi identificado pelo sujeito passivo a
necessidade de veículos próprios para o transporte do carvão vegetal do local
de produção até a unidade produtora (e-fl. 1.567):

Assim, por serem relevantes ao processo produtivo da pessoa jurídica para a
movimentação da matéria prima, cabem ser revertidas as glosas com despesas
de serviços de manutenção de veículos utilizados no transporte do carvão
vegetal entre as carvoarias e a siderúrgica.
Dispositivo
Ante o exposto, entendo deva ser reformado o despacho decisório especificamente
no item “NF's Complementares” para que, afastado o fundamento quanto a legitimidade
probatória da nota fiscal complementar, seja analisada a liquidez e certeza do crédito pleiteado,
bem como estornadas as glosas de créditos de insumo sobre as despesas com serviços de
manutenção de veículos utilizados no transporte do carvão vegetal entre as carvoarias e a
siderúrgica.

Assim, voto no sentido de que seja afastada a motivação para a negativa parcial
do crédito referente às notas fiscais complementares emitidas pela própria recorrente, bem como
Fl. 1915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 da Resolução n.o 3401-002.127 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000957/2010-27

para converter o presente feito em diligência a fim de que a unidade preparadora proceda à
verificação da validade do crédito tomado pelo sujeito passivo (efetivo pagamento ou
creditamento dos valores aos fornecedores) e verifique a existência de créditos em suficiência
para a extinção dos débitos em apreço, bem como para que emita opinião conclusiva, mediante
relatório circunstanciado, oportunizando, em seguida, à contribuinte, o prazo de 30 dias para que
apresente manifestação, seguida da devolução dos presentes autos para reinclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator
Fl. 1916
DF CARF MF
Documento nato-digital